Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736428-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO SOTO RAPOSO APELADO: LISIA ROSE SOTO RAPOSO D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por Luciano SOTO RAPOSO contra a sentença (ID 58300053) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no contexto desta ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em face de LISIA ROSE SOTO RAPOSO, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados na sentença de ID 58300560. Na apelação de ID 58300562, a parte recorrente contesta principalmente o termo inicial estabelecido para o cômputo da ocupação indevida do imóvel. Preparo regular ID 58300563. Posteriormente, na petição de ID 58304245 as partes apresentaram acordo (ID 58304250) particular celebrado entre as partes. No ID 58304248 foi juntada procuração da apelada em nome do advogado do apelante, demonstrando a manifestação conjunta. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, porque a ação ainda não foi julgada definitivamente. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente recurso, o que prejudica a sua apreciação pelo Colegiado, e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramenciado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas finais, caso existentes, serão suportadas pelo Autor e cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, conforme peticionado pelas partes ID 58304245. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator